Tribunal: TJBA
Processo: 8052861-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052861-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JEOVANE MARINHO LIMA Advogado(s): JADE PRADO MARINHO (OAB:BA54261-A) AGRAVADO: EDNO SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s): RONADY MORENO BOTELHO (OAB:BA15935-A) RC ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE CARGO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS. PORTARIA MUNICIPAL Nº 047/2025. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SUSPENSIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEOVANE MARINHO LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada contra o Município de Mirante e o Prefeito Municipal. A demanda originária questiona a legalidade da Portaria nº 047/2025, que declarou a vacância do cargo público ocupado pelo autor em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. O agravante sustenta que a Lei Municipal nº 198/2010, ao reorganizar o regime jurídico dos servidores municipais, não prevê a aposentadoria pelo RGPS como hipótese de vacância do cargo, afastando a aplicação supletiva do Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/94). Alega violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Em decisão liminar no agravo, foi deferido efeito suspensivo para suspender os efeitos da Portaria Municipal nº 047/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à manutenção da suspensão dos efeitos da Portaria Municipal nº 047/2025, que declarou a vacância do cargo público ocupado pelo agravante em razão de sua aposentadoria pelo RGPS. III. Razões de decidir 3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sem aprofundamento do mérito da controvérsia discutida na ação originária. 4. No caso concreto, verifica-se a presença do perigo de dano, pois a exoneração do servidor implica a imediata perda de remuneração, verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência e de sua família. 5. A manutenção dos efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento final da demanda pode ocasionar prejuízos de difícil reparação, justificando a suspensão da portaria para preservar a utilidade do provimento jurisdicional final. 6. Não se identifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual modificação da decisão poderá ser compensada financeiramente, afastando o óbice previsto no §3º do art. 300 do CPC. 7. A medida possui natureza cautelar, destinada apenas a resguardar a situação jurídica do agravante até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Juízo de origem, sem antecipação do mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A suspensão de ato administrativo que declarou vacância de cargo público pode ser concedida em tutela provisória quando demonstrados o perigo de dano decorrente da perda de remuneração de natureza alimentar e a reversibilidade da medida. No agravo de instrumento, a análise deve limitar-se aos requisitos da tutela de urgência, sem aprofundamento do mérito da controvérsia discutida na ação originária. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 44, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8052861-35.2025.8.05.0000, que tem como parte AGRAVANTE: JEOVANE MARINHO LIMA e parte AGRAVADO: EDNO SILVA NASCIMENTO e outros Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,